Tribunal: TJBA
Processo: 8002627-98.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002627-98.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA BERNARDINA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BERNARDO DINIZ FILGUEIRAS

APELADO: VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS E PROCESSAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO DO VALOR. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por uma instituição financeira contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação da consumidora. A decisão embargada reformou a sentença para declarar a inexigibilidade de um débito, em razão de fraude na contratação confessada pela própria empresa, e condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A embargante alega omissão e obscuridade, sustentando que o acórdão não apresentou fundamentação suficiente para o valor arbitrado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação do valor da indenização por dano moral, com base em precedentes do próprio órgão julgador para casos semelhantes, atende ao dever de fundamentação ou se configura a omissão apontada pela embargante.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 4. Não há omissão ou obscuridade no acórdão, pois o julgado fundamentou expressamente que o valor de R$ 10.000,00 foi estabelecido em consonância com os precedentes da própria Câmara Cível em situações análogas, o que representa critério idôneo e suficiente para o arbitramento. 5. A pretensão da embargante de ver reduzido o valor da condenação revela mero inconformismo com o mérito da decisão, finalidade para a qual a via dos embargos de declaração é inadequada.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral com base em precedentes do próprio órgão julgador para casos análogos constitui fundamentação idônea e suficiente, não caracterizando omissão ou obscuridade. 2. O inconformismo da parte com o valor da condenação e a pretensão de sua reanálise configuram tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos embargos de declaração."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 11 e 1.022; CC/2002, arts. 884 e 944.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº
8002627-98.2022.8.05.0244
em que figuram como parte(s) embargante(s)
VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS E PROCESSAMENTO S.A.
e parte(s) embargada(s)
VIRGINIA BERNARDINA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA